Tribunal: STF
Processo: Rcl 32962
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA FIXAR A PENA-BASE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes.



    3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, (a) o recorrente afirma que, ”condenado á pena de 07 (sete) anos, tem, por direito, […] iniciar sua custodia no regime semi aberto, com progressão ao aberto, após cumpridos 1/6 de sua detenção”.



    (b) Em sede de informações, a autoridade reclamada aduziu que “diversamente do que alega a defesa do reeducando, o magistrado sentenciante não fixou o regime fechado com fundamento no § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, declarado inconstitucional pelo STF, mas sim pela existência de circunstância judicial preponderante desfavorável, qual seja, a quantidade de drogas, in casu, 68,5 kg de maconha, de modo que não existe violação à Súmula Vinculante 26”;



    (c) Constata-se que o entendimento adotado no ato reclamado não se constitui em ofensa à tese firmada no enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal o qual estabelece, in verbis: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”;



    (d) Consectariamente, não há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto a fixação do regime inicial fechado não está fundamentado no §1º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990, mas sim na quantidade do entorpecente apreendido.



    5. A mera reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    6. nego provimento ao agravo regimental, ante a manifesta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma.